Tribunal: TJMT
Processo: 1008281-71.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008281-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prazo, Juros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA CLARA FLORENTINO - CPF: 062.901.721-23 (ADVOGADO), WALDEMAR ISOTTON - CPF: 423.647.449-20 (AGRAVANTE), GILMAR ANTONIO BILIBIO - CPF: 396.748.511-00 (AGRAVADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANO DE PAULA - CPF: 329.341.739-68 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO BILIBIO - CPF: 396.748.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUES CARDOSO DA CRUZ - CPF: 789.409.311-49 (ADVOGADO), LEIDE JULIANA AGOSTINHO MARTINS - CPF: 970.206.051-68 (ADVOGADO), JACQUES CARDOSO DA CRUZ - CPF: 789.409.311-49 (ADVOGADO), ITAMAR BILIBIO - CPF: 396.650.461-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO - CPF: 407.875.081-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIRENE PEZZARICO BILIBIO - CPF: 582.211.821-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. OPOSIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1000164-42.2021.8.11.0094, que determinou a intimação do executado

para promover o ajuizamento dos embargos à execução por dependência, conforme art. 914, §1º, do CPC. O agravante sustenta que os embargos foram opostos intempestivamente e, de forma equivocada, nos próprios autos da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos à execução foram opostos tempestivamente; (
ii
) estabelecer se é possível a regularização formal da oposição dos embargos, mesmo quando intempestivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da tempestividade dos embargos deve preceder a verificação de sua forma, pois a ausência de requisito temporal inviabiliza qualquer regularização posterior do ato.

De acordo com o art. 915, §2º, II, do CPC, quando a execução tramita por carta, o prazo de 15 dias para oposição dos embargos inicia-se com a juntada da comunicação eletrônica do juízo deprecado ao deprecante, informando o cumprimento do ato de citação.

No caso concreto, a comunicação ocorreu em 16/09/2024, encerrando-se o prazo legal em 04/10/2024. Contudo, os embargos foram opostos apenas em 25/10/2024, fora do prazo legal.

Ainda que fosse possível a correção da forma de ajuizamento dos embargos, essa regularização só seria cabível se
os mesmos
tivessem sido apresentados dentro do prazo legal, o que não ocorreu.

A intempestividade dos embargos inviabiliza seu conhecimento e impede sua regularização por nova distribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos à execução fora do prazo legal inviabiliza seu conhecimento, ainda que se pretenda a regularização formal do modo de sua propositura.

A análise da tempestividade deve preceder a verificação da forma processual adotada para oposição dos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 914, §1º, 915, §2º, II, e 232.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por

WALDEMAR ISOTTON
,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial n.º 1000164-42.2021.8.11.0094
,
ajuizada em face de
GILMAR ANTONIO BILIBIO
,
determinou a intimação do executado para promover o ajuizamento dos embargos à execução por dependência, nos termos do art
igo
914, §1º, do C
ódigo de Processo Civil
.

A parte agravante sustenta, em síntese, que os embargos à execução foram opostos intempestivamente e ainda de forma absolutamente indevida, por erro grosseiro, nos próprios autos do processo executivo, de modo que não se poderia conceder prazo para sua correção, devendo ser reconhecida, de plano, sua inadmissibilidade.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente agravo de instrumento discute dois aspectos relacionados à oposição de embargos à execução: a forma de sua apresentação, realizada nos próprios autos do processo executivo, e a sua tempestividade. Todavia, a análise da tempestividade precede logicamente a apreciação da forma de distribuição, pois se ausente aquele requisito, resta esvaziada a utilidade de qualquer providência para regularização formal da medida.

Nos termos do art. 915, §2º, II, do C
ódigo de Processo Civil
, tratando-se de execução processada por carta, o prazo de 15 (quinze) dias para a oposição de embargos à execução tem início na data da juntada da comunicação eletrônica do juízo deprecado ao juízo deprecante, informando o cumprimento do ato de citação ou intimação, nos moldes do
artigo
232 do mesmo diploma legal.

No caso concreto, restou comprovado que referida comunicação se deu em 16 de setembro de 2024 (
id n.
169280319), de modo que o prazo legal para apresentação dos embargos se encerrou em 04 de outubro de 2024. No entanto, os embargos à execução somente foram opostos em 25 de outubro de 2024, conforme petição registrada sob
id n.
173676864, ou seja, fora do prazo legal.

Ainda que se considere possível, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, permitir a regularização da forma de ajuizamento dos embargos para que sejam distribuídos em autos apartados, nos termos do art. 914, §1º, do CPC, tal medida pressupõe que o protocolo tenha ocorrido dentro do prazo legal. Sendo os embargos intempestivos, revela-se inviável qualquer convalidação formal do ato.

Portanto, impõe-se reconhecer a extemporaneidade dos embargos à execução, o que obsta seu conhecimento e inviabiliza a continuidade do processamento da medida, ainda que por nova distribuição.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e, em consequência, reconhecer a intempestividade dos embargos à execução opostos pelo agravado, indeferindo seu processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025